Tribunal: TJBA
Processo: 8034633-75.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034633-75.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ADALGISA MARIA DE SOUZA e outros Advogado(s): NARCISO QUEIROZ DE LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. ESTATUTO DO IDOSO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. COGNIÇÃO RESTRITA DO WRIT INCOMPATÍVEL COM REANÁLISE DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUTONOMIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS INDEPENDENTE DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL EM CURSO. LASTRO FÁTICO MÍNIMO DEMONSTRADO POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DECLARAÇÕES PESSOAIS DA VÍTIMA. IDOSA COM NOVENTA ANOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, SUJEITA A EPISÓDIO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NO CONTEXTO DE DISPUTA HEREDITÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS DEFERIDAS NOS LIMITES DO ART. 22, III, DA LEI N. 11.340/2006. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Narciso Queiroz de Lima, advogado constituído, em favor da paciente Adalgisa Maria de Souza, em face de suposto ato de constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité/BA. A paciente é filha biológica da ofendida Erotildes Lopes de Souza, idosa de noventa anos, em cujo favor foram deferidas medidas protetivas de urgência, com fundamento nos arts. 43 e 45 da Lei n. 10.741/2003 e no art. 19, § 1º, da Lei n. 11.340/2006. A impetração sustenta constrangimento ilegal por ausência de prévia intimação da paciente, atipicidade da conduta narrada no boletim de ocorrência, influência de terceiros na iniciativa da ofendida, contexto de disputa patrimonial entre herdeiros e desproporcionalidade das restrições impostas. A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento parcial da impetração e, na extensão conhecida, pela denegação da ordem (ID. 107167296), ao fundamento de que a decisão impugnada encontra fundamento nos elementos informativos colhidos, não se verificando ilegalidade flagrante ou teratologia apta a justificar a cassação das medidas na via do writ, considerada a vulnerabilidade da idosa e o potencial de agravamento decorrente do conflito patrimonial em curso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cognição restrita do habeas corpus é compatível com o exame das teses defensivas que demandam incursão no substrato fático-probatório dos autos de origem; (ii) estabelecer se há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia na decisão que deferiu e manteve medidas protetivas de urgência em favor de idosa vulnerável, ante a ausência de prévia intimação da paciente e a alegada desproporcionalidade das restrições impostas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus, remédio constitucional de cognição sumária e rito célere, destina-se à tutela imediata da liberdade de locomoção apenas nas hipóteses de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, sendo incabível para a substituição das vias ordinárias de impugnação ou para a reapreciação aprofundada do conjunto fático-probatório. As teses que atribuem a notícia-crime à influência de terceiros e ao contexto de disputa patrimonial entre herdeiros reclamam dilação probatória própria, incompatível com a via eleita, razão pela qual a impetração é conhecida apenas parcialmente. 4. As medidas protetivas de urgência ostentam natureza de tutela inibitória de risco, voltadas à prevenção de violência e à salvaguarda da integridade da pessoa vulnerável, sendo sua concessão independente da existência concomitante de inquérito policial ou ação penal em curso. A manifestação da ofendida de não desejar representar criminalmente contra a filha não constitui, por si só, fundamento para a revogação das medidas, cujos pressupostos são autônomos em relação aos da persecução penal. 5. Inexiste ilegalidade flagrante na decisão impugnada. O Juízo de Origem deferiu as medidas com base no Boletim de Ocorrência n. 00266645/2026 e no Termo de Declarações prestado pela própria ofendida, documentos que constituem lastro fático mínimo suficiente para o reconhecimento do fumus boni iuris e do periculum in mora. A vulnerabilidade etária da ofendida — noventa anos, viúva, residindo sozinha —, o isolamento relativo e o contexto de acirrada disputa hereditária formam conjunto de circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, justificam a tutela cautelar. Os embargos de declaração opostos pela paciente foram conhecidos e rejeitados por decisão devidamente fundamentada, garantindo-se o contraditório diferido, compatível com a tutela de urgência inaudita altera parte. 6. As medidas deferidas (distância mínima, proibição de contato e proibição de frequentar os locais da ofendida) inserem-se no rol do art. 22, III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei n. 11.340/2006, aplicada subsidiariamente, não havendo extrapolação dos limites legais pelo Juízo de Origem. A avaliação aprofundada da proporcionalidade das restrições, à luz das circunstâncias específicas do caso, demanda dilação probatória em contraditório pleno, somente realizável perante o Juízo natural da causa, ao qual compete proceder à reavaliação periódica da necessidade de manutenção, modificação ou revogação das medidas. IV. DISPOSITIVO 7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada, mantendo-se incólumes as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos n. 8001182-64.2026.8.05.0063 em favor da ofendida Erotildes Lopes de Souza. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 201, § 2º, e 316; Lei n. 10.741/2003, arts. 43 e 45; Lei n. 11.340/2006, arts. 19, § 1º, e 22, III, "a", "b" e "c"; Lei n. 14.550/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 822.834/MG, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8034633-75.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante NARCISO QUEIROZ DE LIMA, e paciente, ADALGISA MARIA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora.